Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-92.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ção da prova pericial, para o esclarecimento adequado da conjuntura fática, em particular quanto a questões atinentes a locação de imóvel de propriedade da sociedade, trazidas desde o início do trâmite do processo e não elucidadas – Cerceamento da produção de provas caracterizado – Inviabilidade do acolhimento da argumentação fundada na estimativa de um resultado financeiro positivo e da alegação de inclusão de "despesas futuras" nos assentamentos apresentados, porém, assinaladas - Sentença anulada – Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001758-92.2017.8.26.0198; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 29/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

29/08/2024

Ementa:
Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contas dos réus julgadas boas – Alegações do autor indicativas da necessidade da complementação da prova pericial, para o esclarecimento adequado da conjuntura fática, em particular quanto a questões atinentes a locação de imóvel de propriedade da sociedade, trazidas desde o início do trâmite do processo e não elucidadas – Cerceamento da produção

Ementa:
Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contas dos réus julgadas boas – Alegações do autor indicativas da necessidade da complementação da prova pericial, para o esclarecimento adequado da conjuntura fática, em particular quanto a questões atinentes a locação de imóvel de propriedade da sociedade, trazidas desde o início do trâmite do processo e não elucidadas – Cerceamento da produção de provas caracterizado – Inviabilidade do acolhimento da argumentação fundada na estimativa de um resultado financeiro positivo e da alegação de inclusão de "despesas futuras" nos assentamentos apresentados, porém, assinaladas - Sentença anulada – Recurso provido, com observação.